Tribunal: STJ
Processo: 0005495-25.2013.4.01.4100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167592 - MT (2024
/0250347-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO
ESTADO DE RONDONIA
OUTRO NOME
: SINTERO
-
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
EDUCACAO NO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 1.026,
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com
o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados
anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
III - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50995097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: c396c8ab-f545-4329-b2f4-304eb0ea5c7d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: c396c8ab-f545-4329-b2f4-304eb0ea5c7d

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167592 - MT (2024
/0250347-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO
ESTADO DE RONDONIA
OUTRO NOME
: SINTERO
-
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
EDUCACAO NO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 1.026,
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com
o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados
anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
III - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO

A
opõe novos embargos de declaração contra o acórdão proferido
UNIÃO
em declaratório anterior, o qual foi rejeitado, por unanimidade, cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50086605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: 4cd21fbf-949a-4892-9b74-ff5128c179c8

II - Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta, em síntese, que a controvérsia possui cunho infraconstitucional,
ao argumento de que o art. 36 trata apenas de responsabilidade orçamentária, não se
prestando a criar direito subjetivo à transposição. Assim, o ponto nodal do debate é
justamente a interpretação legal do art. 36 da LC 41/1981, o que atrai a competência
do STJ para o exame da matéria.
Impugnação às fls. 1.722/1.729e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil
de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
Documento eletrônico VDA50086605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: 4cd21fbf-949a-4892-9b74-ff5128c179c8

havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(
São Paulo, Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

No caso, o Embargante, uma vez mais, não aponta a incidência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela
qual se impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, tendo concluído o
Colegiado, naquela oportunidade, que o acórdão recorrido possui fundamento
eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da demanda deu-se à luz da
interpretação dos arts. 89 da ADCT e Emendas Constitucionais ns. 60/2009.
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração
do julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50086605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: 4cd21fbf-949a-4892-9b74-ff5128c179c8

Ademais, a oposição, pela segunda vez, de embargos de declaração,
com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados
anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no caso em exame,
constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA MERA REITERAÇÃO
DE
RECURSO.
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO.
MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, tampouco negativa
de prestação jurisdicional, merecem ser rejeitados os embargos de
declaração opostos. Ressalte-se que o mero inconformismo com a
conclusão do julgado não enseja a apresentação de sucessivos
embargos de declaração, sem observância das hipóteses autorizativas
previstas no art. 535 do CPC.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa
anteriormente aplicada para o percentual de 10% - em razão da
reiteração de embargos protelatórios -, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (art. 538,
parágrafo único, do CPC).
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.151.603/DF, Rel. Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
03/08/2015
).
14/08/2015

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever
funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se
efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do
recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso,
a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do
CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no
REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 4.11.2008.
2. Embargos de declaração que simplesmente repetem argumentação já
deduzida no agravo regimental, sem apontar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo
caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA50086605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: 4cd21fbf-949a-4892-9b74-ff5128c179c8

(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
12/08/2015
03/09/2015

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
CARÁTER
INFRINGENTE
DOS
ACLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais
de cabimento, ausentes in casu.
2. O inconformismo da parte embargante busca emprestar efeitos
infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do
julgado, o que é incabível nesta via recursal.
3. A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e a
utilização indevida dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção
prevista no art. 538, parágrafo único do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 1% sobre
o valor da causa.
(EDcl no AgRg na Pet 10.116/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
25/02/2015
31/03/2015

Posto isso,
e, com
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, determino a
aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50086605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: 4cd21fbf-949a-4892-9b74-ff5128c179c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.167.592 / MT
Número Registro: 2024/0250347-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054952520134014100 54952520134014100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO
ESTADO DE RONDONIA
OUTRO NOME : SINTERO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO
NO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO
ESTADO DE RONDONIA
OUTRO NOME : SINTERO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO
Documento eletrônico VDA50974355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:35
Código de Controle do Documento: e20c119c-a9dc-48b1-9b81-4d1dd1b9111f

NO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
23/09/2025
29/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:35
Código de Controle do Documento: e20c119c-a9dc-48b1-9b81-4d1dd1b9111f